Tribunal: TJES
Processo: 0002593-69.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002593-69.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSON PIMENTEL e outros (2)

APELADO: GENTE SEGURADORA S A e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação regressiva de danos que, após decretar a revelia dos réus por ausência de contestação e de regularização da representação processual, julgou procedente o pedido para condená-los ao ressarcimento de prejuízo decorrente de acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o indeferimento da gratuidade da justiça diante de impugnação desacompanhada de prova idônea; (ii) estabelecer se a decretação da revelia e a prolação imediata de sentença, sem prévia intimação para regularização da representação processual, configuram nulidade por cerceamento de defesa e
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo ao impugnante o ônus de demonstrar elementos concretos que a infirmem, o que não ocorre quando a insurgência se baseia apenas em alegações genéricas ou na constituição de advogado particular.

4. O comparecimento espontâneo do réu no período da fase postulatória supre eventual ausência de citação, submetendo-o aos efeitos do processo, mas não afasta a necessidade de observância das regras do art. 335 do CPC quanto ao início do prazo para contestação.

5. A ausência de procuração constitui vício sanável, impondo ao magistrado o dever de oportunizar a regularização da representação processual, mediante intimação específica, antes da aplicação de qualquer sanção processual.

6. A decretação da revelia e a prolação imediata de sentença condenatória, sem prévia intimação da parte requerida para sanar a irregularidade de representação processual, violam os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

7. A suspensão do processo para tentativa de autocomposição gera legítima expectativa de que os atos processuais subsequentes, inclusive a regularização da representação processual e apresentação de defesa, ocorrerão após o término do período suspensivo.

8. A decisão proferida sem oportunizar manifestação da parte configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, evidenciando prejuízo e impondo a anulação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido para anular a sentença objurgada.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação à gratuidade da justiça exige prova concreta capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. A ausência de procuração constitui vício sanável que impõe ao magistrado o dever de intimar a parte para regularização antes de decretar a revelia. 3. A prolação de sentença sem prévia intimação para sanar irregularidade de representação processual configura
error in procedendo
e viola o contraditório e a ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
Adelson Pimentel
e
Felippe Marlon Nunes Pimentel
contra a r. sentença (ID 18932214) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 18932220, que, nos autos da
ação regressiva de danos
ajuizada por
Gente Seguradora S/A
, declarou a revelia dos requeridos e julgou procedente a pretensão autoral para condená-los ao pagamento de R$ 20.541,00 (vinte mil quinhentos e quarenta e um reais), acrescidos de encargos legais.

P
reliminarmente
, a segurada apelada apresentou em suas contrarrazões impugnação à gratuidade da justiça (art. 100,
caput
, do CPC) pretendida pelos requeridos apelantes, cuja declaração de insuficiência de recursos deduzida nas razões do apelo goza de
presunção relativa de verac
idade
, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e da tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.178 pelo Superior Tribunal de Justiça
1
, de forma que tal regramento impõe ao impugnante o ônus processual de apresentar elementos concretos e idôneos capazes de elidir a condição de hipossuficiência afirmada,
o que não se verifica na espécie
.

A compreensão jurídica sobre o tema encontra-se sedimentada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.178
, o qual veda o indeferimento imediato da benesse com esteio em critérios meramente objetivos. Persistindo dúvida sobre a real condição financeira, incumbe ao magistrado oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência, indicando precisamente os pontos que justificariam o afastamento da presunção legal.

No caso, a seguradora recorrida limitou-se a tecer
ilações genéricas e desprovidas de suporte probatório
, embasando sua insurgência apenas na contratação de advogado particular pelos apelantes, cuja circunstância, por expressa dicção do art. 99, § 4º, do CPC, é insuficiente para obstar a concessão da gratuidade da justiça.

Destarte, ante a ausência de elementos que infirmem a declaração de miserabilidade jurídica,
rejeito a preliminar de impugnação
suscitada e
defiro a gratuidade da j
ustiça aos requeridos apelantes
,
exclusivamente
para o processamento deste recurso, dispensando-os do recolhimento do preparo.

Vencido esse ponto e preenchido os demais requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame da nulidade processual arguida neste apelo, o que pressupõe o conhecimento do histórico processual.

A presente demanda regressiva origina-se de um acidente de trânsito ocorrido no dia 25/02/2019, por volta das 08h30min, na Rodovia BR-262, KM 17, no município de Viana/ES. De acordo com o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo segurado pela autora – um Renault Kwid, placa QRE-6161, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde de Viana – trafegava no sentido decrescente da via quando reduziu a velocidade em razão do tráfego intenso. Nesse momento, o veículo Ford Ranger, placa PPX-9896, de propriedade do réu Adelson Pimentel e conduzido pelo réu Felippe Marlon Nunes Pimentel, colidiu violentamente contra a traseira do automóvel segurado, por não ter conseguido imobilizar o carro a tempo diante da lentidão do fluxo. Em virtude do impacto, o Renault Kwid foi projetado contra a traseira de um terceiro veículo (Ford Pampa), que evadiu-se do local sem identificação.

Diante da constatação de perda total do bem segurado, a seguradora efetuou o pagamento da indenização integral no montante de R$ 34.341,00 (trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais). Após a venda do salvado por R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), a seguradora autora consolidou um prejuízo líquido de R$ 20.541,00 (vinte mil, quinhentos e quarenta e um reais), valor este objeto do pleito de ressarcimento contra os causadores do sinistro.

Após diversas tentativas de citação, via carta com aviso de recebimento, dos requeridos apelantes, as quais resultaram negativas por não serem os réus encontrados nos endereços indicados, estes
compareceram espontaneamente
à audiência de conciliação virtual designada para o dia 30/11/2023. Durante referido ato processual, o advogado que acompanhava os réus requereu o prazo de
15
(qu
inze)
dias para a juntada da respectiva procuração
, o que foi deferido pelo magistrado, e, na mesma oportunidade, as partes acordaram a
suspensão do processo por 30
(trinta)
di
as para viabilizar negociações diretas de acordo
.

Decorrido o interregno suspensivo sem qualquer manifestação das partes quanto à celebração de composição amigável, e constatando-se que o advogado que acompanhava os réus não juntou ao feito procuração e nem os demandados apresentaram contestação, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que decretou a revelia dos requeridos, com fulcro nos arts. 76, § 1º, inciso II, e 344, ambos do CPC, e julgou procedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos réus, visto que inconformados com a decretação da revelia e a ausência de intimação específica para regularização da representação.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e erro de procedimento (
error in procedendo
), em virtude da decretação da revelia e imediata prolação de sentença condenatória sem que fosse oportunizada aos requeridos apelantes a prévia regularização de sua representação processual, após o encerramento do prazo assinado para a juntada de procuração e do período de suspensão do processo destinado à tentativa de acordo, em suposta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Compulsando o caderno processual, observa-se que os requeridos apelantes
compareceram espontaneamente à audiência de conciliação
realizada em 30/11/2023, o que, de fato, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC
2
, possui o efeito imediato de suprir eventual falta ou nulidade de citação, submetendo a parte aos efeitos do processo como se validamente citada fosse
3
.

Conforme sedimentada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, o comparecimento espontâneo da parte supre o vício citatório e inaugura o prazo para a resposta. Todavia, importa salientar que, quando tal apresentação ocorre no momento inicial da fase postulatória – como verificado na espécie –, a contagem do prazo para contestação deve observar a regra do art. 335, inciso I, do CPC, em homenagem aos princípios do devido processo legal e da proteção da legítima expectativa, vejamos:

“(...). 6. No procedimento comum para os direitos disponíveis, em regra, a citação do réu para integrar a relação processual conterá a sua convocação para manifestar o seu interesse em participar da audiência de mediação e conciliação do art. 340 do CPC/2015, não envolvendo necessariamente, portanto, a apresentação imediata da defesa. 7. A indevida falta ou a nulidade de citação é irregularidade grave que ostenta a natureza de vício transrescisório, mas que também pode ser suprida ainda durante a tramitação da ação pelo comparecimento espontâneo do réu, o qual, nos termos do § 1º do art. 239 do diploma processual vigente, tem o efeito de providenciar-lhe a condição de parte, passando ele a se sujeitar aos efeitos do processo, tal qual houvesse ocorrido a citação válida. 8. A previsão final § 1º art. 239 do CPC/2015, segundo a qual o prazo para apresentação de contestação flui a partir da data do comparecimento espontâneo, somente tem aplicabilidade lógica e sistemática na hipótese em que o réu se apresenta ao processo em estado avançado do procedimento, notadamente após a decretação da sua revelia.
9. Na hipótese em que a apresentação do réu ocorre ainda no momento inicial da fase postulatória, o prazo para a apresentação da contestação será contabilizado nos termos dos incisos I e II do art. 335 do CPC/2015, solução que homenageia o devido processo legal e a boa-fé, na vertente da proteção da expectativa legítima”
(REsp n. 1.909.271/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 14/2/2025, STJ).

No caso vertente, contudo, verifica-se uma
peculiaridade procedimental
: o patrono que acompanhou os requeridos no ato virtual de audiência de conciliação
não possuía procuração outorgada
, razão pela qual requereu e obteve o prazo de 15 (quinze) dias para a regularização da representação, cumulado com a suspensão do feito por 30 (trinta) dias para tratativas de acordo. Encerrado o interregno suspensivo sem a notícia de composição entre as partes e
sem que o causídico
que acompanhou os requeridos apelantes
tivesse instruído o feito com o instrumento de mandato
, o juízo
a quo
proferiu sentença imediata decretando a revelia e julgando procedente a pretensão autoral, procedimento este que configura
manifesto erro de procedimento (
error in procedendo
)
, na medida em que, à luz do art. 104 do CPC
4
, a ausência de mandato é considerada irregularidade sanável, atraindo a incidência obrigatória do art. 76 do mesmo Diploma
5
.

Tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, verificada a irregularidade da representação processual da parte,
incumbe ao magistrado suspender o processo e designar prazo razoável para que o vício seja sanado
, sob pena de, somente após o descumprimento desta determinação específica, incidir a revelia. Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no AgInt na Rcl nº 47.536/SP
6
, a faculdade de sanar a ausência de mandato deve ser assegurada antes da aplicação de sanções gravosas.

A prolação direta da sentença condenatória sem a prévia intimação dos réus apelantes para regularizarem sua representação processual – notadamente quando o prazo de 15 (quinze) dias transcorreu durante a suspensão do feito para acordo – violou os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A ineficácia dos atos praticados sem mandato, prevista no art. 662 do Código Civil
7
, reforça a necessidade de oportunizar a ratificação ou regularização antes do desfecho da lide.

A aferição do histórico processual revela a ocorrência de manifesto erro de procedimento, visto que, ao findar o primeiro interregno de 15 (quinze) dias sem a juntada da procuração pelo advogado que acompanhou os réus apelantes na audiência de conciliação, o feito ainda permanecia sob o manto da suspensão por outros 15 (quinze) dias remanescentes. Durante todo esse período de 30 (trinta) dias, a relação processual encontrava-se “congelada” para atos de defesa, gerando nos requeridos recorrentes a legítima expectativa de que a regularização documental e o início do prazo para contestar ocorreriam apenas após o exaurimento da tentativa de autocomposição.

Todavia, ao término da suspensão global, o juízo
a quo
, em vez de trilhar o caminho da cooperação e do devido processo legal, proferiu sentença imediata decretando a revelia sob o fundamento que não houve a regularização da representação. A esse respeito, importa salientar que a ausência de procuração é vício sanável e, nos termos do art. 76 do CPC, verificada a irregularidade, incumbe ao magistrado suspender o processo e designar prazo razoável para que o vício seja sanado antes de aplicar qualquer sanção, conforme a melhor exegese do art. 111 do mesmo Diploma
8
.

Dessa forma, o encerramento do período de suspensão sem a formalização de acordo deveria ter impulsionado o juízo
a quo
a intimar especificamente os réus apelantes para regularizarem sua capacidade postulatória. Somente após o descumprimento de tal diligência é que se legitimaria a decretação da revelia e a prolação de sentença condenatória.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada configuraria a validação de uma “decisão surpresa”, vedada pelo ordenamento processual civil (art. 10 do CPC), tolhendo dos recorrentes o direito fundamental de exercerem o contraditório efetivo após a fase de negociação, oportunidade em que poderiam discutir sobre a dinâmica do acidente, a extensão do dano, entre outras teses, o que evidencia o incontroverso prejuízo suportado pelos recorrentes com a prolação do édito condenatório em seu desfavor, o que afasta a aplicação da norma constante no art. 282, § 1º, do CPC
9
.

Portanto,
a anulação da sentença
objurgada
é medida imperativa
para restaurar o equilíbrio processual e assegurar que a prestação jurisdicional observe os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cível
e
a ele

dou provimento
, a fim de anular a sentença objurgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a abertura do prazo legal para a apresentação de contestação pelos requeridos apelantes, considerando que já regularizaram sua representação processual.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ – i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC; iii) cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.

2
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

3
“O vício na citação ou intimação é suprido com o comparecimento espontâneo da parte aos autos, hipótese na qual o prazo para resposta deve ser contado da data do ingresso voluntário” (AgInt no AREsp n. 2.217.983/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 27/5/2025, STJ).

4
Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

5
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; (...).

6
“3. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1º, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes. 4. A ausência de mandato é irregularidade sanável, com a possibilidade de se aplicar as disposições contidas nos art. 76, 662, e 932, § único, do CPC/2015. Precedentes.” (AgInt na Rcl n. 47.536/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024, STJ).

7
Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.

8
Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa. Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76.

9
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)